Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/4. SENTENÇA MANTIDA.

1. Crime impossível e o que se verifica quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderá ocorrer a consumação, o que não se verifica na espécie.

2. Tendo o réu, com uma única ação, subtraído bens de 4 (quatro) vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/4 (um quarto).

3. Recurso conhecido e desprovido.